Tribunal: STF
Processo: RE 613318
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 1.7.2022, na qual dei provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assegurar a incidência, em favor de Sônia Beatriz Bess Melchior, dos juros e da correção monetária entre as datas de cálculo e da efetiva expedição da requisição de pequeno valor.



    E o faço porque a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização, o que não aconteceu nos autos, e ainda por eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tanto no sentido do não enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, quanto da ocorrência da alegada preclusão consumativa, demandaria o reexame de fatos e provas, análise vedada pelo enunciado da súmula 279 do STF .



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Sônia Beatriz Bess Melchior com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 1, fls. 132/139), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que restou assim ementado (peça 1, fls. 108/111):



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO DA RPV E O SEU EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 100 DA CF – RPV JÁ PAGA.



    Apelo desprovido.



    Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, o desacerto do acórdão recorrido ao não reconhecer a incidência de juros e correção monetária entre a data de cálculo e a da requisição de pequeno valor. 



    Inicialmente este recurso foi distribuído ao ministro Celso de Mello que proferiu decisão (peça 2), por meio da qual determinou a devolução dos autos para que o Tribunal a quo observada a sistemática da repercussão geral, no tocante ao RE 579.431 RG. 



    A respeito da controvérsia em questão, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 579.431 RG, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 96/RG), e fixou a seguinte tese :



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Mesmo com o referido julgamento, o Colegiado de origem, entretanto, refutou o juízo de retratação (peça 6), assentando as seguintes conclusões:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO APÓS O PRAZO LEGAL. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015.



    1. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.037) assentou a tese de que “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.



    2. Trata-se, portanto, da incidência de juros de mora após o “período de graça” na hipótese de adimplemento parcial do requisitório, inaplicável ao caso dos autos, em que a decisão agravada trata da incidência de juros e correção monetária em razão do pagamento da RPV em atraso pelo devedor.



    3. A decisão proferida por esta 4ª Câmara, portanto, não se enquadra na matéria prevista no respectivo tema, não se tratando, portanto, da hipótese de reapreciação da matéria na forma no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015.



    4. Manutenção da decisão proferida por esta e. Câmara.



    DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE REAPRECIAÇÃO.



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Corte Suprema – peça 7 (CPC, artigo 1.041, caput).



    Após tramitações internas, relacionadas à sucessão da relatoria, vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. De fato, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431/ RG, relator ministro Marco Aurélio (Tema n. 96/RG), firmou entendimento no sentido de que “incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.



    É verdade ainda que esta Suprema Corte assentou a possibilidade de expedição de RPV complementar para a correção de erro material e inexatidão aritmética, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado, quando o somatório das requisições não ultrapassar o limite definido desse valor referencial das obrigações de pequeno valor (ADI 2924, Relator o ministro Carlos Velloso; RE 472.200 AgR, Relator o ministro Joaquim Barbosa; AI 821.239 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, entre outros):



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 420.827 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Ocorre que deve ser realizado um distinguishing entre esses precedentes e o caso dos autos.



    No processo em análise já houve já houve a expedição e pagamento da RPV, buscando a ora agravada, a posteriori, a complementação do valor pago por meio da expedição de RPV complementar sem que se tenha constatado qualquer erro material ou inexatidão aritmética dos cálculos ou substituição do índice de correção monetária aplicado ao caso. 



    Nesse sentido foi a manifestação do Tribunal de justiça do Estado do Rio Grande do Sul:



    Eminentes Colegas, mantenho a sentença de extinção da execução, tendo em vista o efetivo pagamento total do débito executado, uma vez que o acolhimento do pedido – expedição de RPV complementar – resultaria em afronta ao art. 100, § 4º da EC nº 37/2002. 



    A situação dos autos encontra vedação com assento constitucional no art. 100, § 4º, que assim dispõe: 



    § 4º. São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no §3º deste artigo, e, em parte, mediante expedição de precatório. 



    Ademais, para que seja possível a incidência de correção monetária entre a data do cálculo executivo e a expedição de RPV, na forma do artigo 100, § 1º, da CF/88 (RE 579.431/RG, relator ministro Marco Aurélio - Tema n. 96/RG), por ocasião de erro de cálculo, a insurgência deve ser manifestada em momento processual oportuno.



    Conforme aduziu o Estado do Rio Grande do Sul, nas razões do agravo interno:



    Como constou do acórdão recorrido, a exequente/agravada não se manifestou no momento processual oportuno impugnando o valor da RPV: aguardou o pagamento total do débito para, só então, solicitar a complementação dos valores. Manifesta a preclusão consumativa na espécie, bem como a tentativa de fracionar a execução. 



    A sentença que extinguiu a execução, mantida integramente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ressaltou este ponto. Eis trecho da decisão:



    Quanto à atualização dos valores desde a data base do cálculo, conforme os demonstrativos de fls. 30-31, houve a aplicação de juros e correção monetária fixados em sentença. No período entre o cálculo e a expedição da RPV, a parte exequente foi intimada dos cálculos e concordou, nada arguindo com relação a atualização dos valores, como consta da fl. 44. Assim, agora, com a requisição, inclusive, paga, precluso o pedido. 



    Dessa forma, o acórdão ora atacado está de acordo com as jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal e com as peculiaridades do conjunto fático-probatório constante do processo, notadamente inviabilidade de expedição de RPV complementar em razão da preclusão consumativa e da impossibilidade de fracionamento. 



    Assim, demandaria o reexame de fatos e provas, análise vedada pelo enunciado da súmula 279 do STF, o exame da divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tanto no sentido do não enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, quanto da ocorrência da alegada preclusão consumativa.



    Nessa toada também anda a jurisprudência desta Corte (ARE 1.079.126/AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018; ARE 722.803/AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO– PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (RE 1065086 - AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/08/2018) – grifos nossos



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e não conheço do recurso extraordinário. 



    4. Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie , a incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator